Tribunal: TJSP
Processo: 0036998-40.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036998-40.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é peticionário
ADRIANO DE SOUZA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a presente revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036998-40.2018.8.26.0000
Comarca de Itapecerica da Serra
Peticionário: Adriano de Souza
Voto no 43.936
Vistos.
I O peticionário foi condenado no Juízo de Direito da 3a
Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra às penas de cinco anos e
seis meses de reclusão, e 13 dias-multa, no piso, em regime fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do CP.
A r. sentença condenatória foi objeto de recurso a este E.
Tribunal que, por sua C. 7a Câmara Criminal, a ele negou provimento.
Agora, pela presente revisional, alega preliminarmente
nulidade do julgamento pela violação do artigo 129, inciso I, da CF. No
mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas.
Apensado aos autos da ação penal, o pedido recebeu parecer
desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 26.0.2008, por volta das
22h30m, na Estrada das Pratas, no 378, Bairro Senhorinhas, na Cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Juquitiba e Comarca de Itapecerica da Serra, Pedro Lengowski e Adriano
de Souza, agindo em concurso entre si e com outros dois indivíduos não
identificados, conhecidos apenas como “Genilson e Chapelão”, subtraíram,
para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo
contra Ricardo Ramos Kotait e Vera Maria Neuwald Kotait, o veículo
Mitsubishi/Galon, placas CRA-5126/SP, a quantia de R$ 5.200,00 em
dinheiro, 01 cheque no valor de R$ 463,20, cheque no valor de R$ 446,00,
01 talonário de cheques em branco, diversos cartões bancários e de crédito,
01 espingarda de pressão CBC, 01 aparelho de som “Sony”, 02
videogames “Danycon e Nintendo, 01 CD-Player “Pionner”, 02 antenas
parabólicas “Philips”, 01 cortador de grama “Shindawa”, 01 relógio de
pulso “Bulova”, 08 relógios de pulso de outras marcas desconhecidas,
diversas jóias (anéis, pulseiras, colares), 02 pares de tênis, diversas peças
de roupa e documentos pessoais, bem móveis pertencentes a Ricardo e
Vera Maria.
Segundo a denúncia Pedro, Adriano e juntamente com o
comparsa “Genilson”, adentraram a residência das vítimas e, após
anunciarem o assalto, subjugaram-nas, exibindo-lhes arma de fogo (pistola,
revólver, espingarda), e ameaçando-as de morte caso reagissem.
Dominadas as vítimas, os roubadores se apoderaram de
dinheiro, jóias e todos os demais bens móveis de valor que estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
guardados no interior do imóvel. Em seguida, deixaram o local em poder
deles e, também, do veículo das vítimas, o qual se encontrava estacionado
na garagem da casa.
Ainda segundo a denúncia efetivada a subtração, Pedro levou
para sua própria moradia, situada na Estrada dos Justos, no 975, os
seguintes bens subtraídos; o cortador de grama, uma das antenas
parabólicas, o CD-Player, o relógio de pulso Bulova e um dos outros
relógios de pulso.
Adriano, por sua vez, deixou a espingarda de pressão subtraída
na casa de sua companheira, Jucélia Jesus Pinheiro, situada na mesma
Estrada dos Justos, no 3.870.
No dia 29 de julho de 2008, Pedro foi preso em flagrante
delito após praticar outro roubo na companhia de Adriano, o qual não
chegou a ser detido.
Nessa ocasião, policiais civis efetuaram diligências na
residência de Pedro e também na da companheira de Adriano e localizaram
referido pertences, além de algumas das armas de fogo utilizadas no assalto
contra as vítimas Ricardo e Vera Maria.
A preliminar arguida pela defesa é inconsistente e não merece
acolhida.
Com efeito, o artigo 385 do CPP é claro ao estabelecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes embora nenhuma tenha sido alegada”.
No mérito, tem-se que a condenação do peticionário pelo
roubo era mesmo de rigor, pois ao contrário do alegado, a decisão não
contrariou a evidência dos autos.
O peticionário em juízo negou a prática do delito afirmando
que conhece Adriano e na época dos fatos realmente encontraram em sua
residência a máquina de cortar grama e um relógio, os quais comprou de
um carroceiro pagando cerca de R$ 700,00 não se recordando o nome do
indivíduo.
Essa versão, todavia restou isolada nos autos e não pode ser
acolhida.
As vítimas (protegidas pelo sigilo) foram uníssonas em
afirmar que três homens invadiram sua casa e os renderam com armas de
fogo, ocasião em que subtraíram inúmeros objetos pessoais e da residência,
além do veículo da família, deixando-os trancados num banheiro.
Asseveraram que posteriormente, efetuaram uma prisão,
reconhecendo o peticionário como um dos autores do roubo, além de terem
reconhecido os objetos apreendidos nas residências de Pedro e Adriano
como seus. Também reconheceram as armas encontradas como as que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
foram utilizadas no momento do roubo.
O policial militar Alexandre afirmou na fase do contraditório
que após receber denúncia anônima de que os autores de vários roubos
estariam reunidos em uma chácara da mulher de um dos roubadores,
conhecido como Adriano, e chamada Jucelina, foram até o local,
encontrando Jucelina, a qual informou que a quadrilha havia deixado o
local mais cedo. Em diligência, lograram encontrar parte dos produtos de
crimes.
Asseverou também que recebeu um telefonema da delegacia
informando que um dos integrantes da quadrilha fazia ronda pelo local,
oportunidade que conseguiram abordá-lo, sendo identificado com Pedro.
No mesmo sentido, seu colega de farda Amarildo, acrescentou
em juízo que as vítimas reconheceram alguns objetos subtraídos
encontrados na residência do peticionário.
Importante ressaltar que as vítimas estavam temerosas com a
presença dos apelantes, tanto que as vítimas, a partir de então, passaram a
ser protegidas pelo sigilo.
O depoimento prestado pelo policial militar, sob o crivo do
contraditório, está em consonância com os elementos colhidos durante a
fase inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa
poderá ser testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os
policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por
isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar
a convicção acerca dos fatos apurados neste processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que
está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são,
como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e
compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser
citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
consonante com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece
credibilidade e constitui prova relevante para formar a convicção do juízo.
Nestas condições, deve ser mantida a r. sentença recorrida,
nesse aspecto, fruto de escorreita análise da prova dos autos.
Penas bem dosadas e regime prisional adequado.
III Ante o exposto, indefere-se a presente revisão criminal.

João Morenghi

Relator
jm